Tribunal: TJSP
Processo: 1003872-66.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Município de Hortolândia – Rescisão unilateral de contrato administrativo – Ato administrativo atacado que não observou cláusula do negócio jurídico entabulado entre as partes, que exige prévia listagem por escrito dos problemas enfrentados durante a execução contratual e a concessão de prazo de 90 dias para sua solução antes da efetiva resilição contratual – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Município de Hortolândia – Rescisão unilateral de contrato administrativo – Ato administrativo atacado que não observou cláusula do negócio jurídico entabulado entre as partes, que exige prévia listagem por escrito dos problemas enfrentados durante a execução contratual e a concessão de prazo de 90 dias para sua solução antes da efetiva resilição contratual – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.